Tribunal: TJSP
Processo: 1002872-91.2021.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS REITERADAS PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS DE DÍVIDA DE OUTRA PESSOA - DANO MORAL CARACTERIZADO – Condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na cessação das ligações - Indenização por danos morais devida – Quantum que deve ser fixado de forma a reparar a vítima e desestimular o ofensor, atendendo

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS REITERADAS PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇAS DE DÍVIDA DE OUTRA PESSOA - DANO MORAL CARACTERIZADO – Condenação do requerido à obrigação de fazer consistente na cessação das ligações - Indenização por danos morais devida – Quantum que deve ser fixado de forma a reparar a vítima e desestimular o ofensor, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Valor de R$ 5.000,00 que atende às finalidades da reparação moral, não ensejando o enriquecimento indevido do autor e estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.